Tribunal: TJES
Processo: 5006191-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006191-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: RENILDES MARIA GOMES HONORIO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. DECISÃO QUE
DEFERIU O PEDIDO
DE
TUTELA PROVISÓRIA
.
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTENTICIDADE IMPUGNADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA Nº 1.061 DE RECURSOS REPETITIVOS DO STJ.

ASTREINTES. DESARRAZOABILIDADE DE MULTA DIÁRIA. INCIDÊNCIA APENAS A CADA DESCONTO INDEVIDO.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)

Cuida-se, na origem, de ação ordinária por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que foi surpreendida com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário em razão de supostos contratos de empréstimo consignado celebrados com a instituição financeira agravante. Neste contexto, afirma desconhecer os referidos negócios jurídicos, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

2
)
Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 1.061) – portanto, de observância obrigatória por esta c. Câmara Cível, nos termos do art. 927, III, do CPC – no sentido de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.

3)
Logo, é da instituição financeira o ônus de comprovar a legitimidade do contrato cuja autenticidade é impugnada pelo consumidor, do que exsurge a inviabilidade – por não ter sido deflagrada a fase probatória – de se permitir a manutenção dos descontos em desfavor da parte agravada até que a questão atinente a autenticidade ou não do contrato seja solucionada mediante prova, máxime ao se considerar a boa-fé do consumidor, que depositou em juízo a integralidade dos valores disponibilizados em sua conta bancária.

4)
No presente caso, a multa coercitiva foi estabelecida de forma incompatível com a obrigação fixada, visto que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária. Em verdade, deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Banco BMG S/A
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única de Ibatiba (id 24603910) que, nos autos da
ação
o
rdinária
ajuizada por
Renildes Maria Gomes Honório

(nº 5001355-60.2023.8.08.0064), deferiu o pedido de tutela provisória, determinando ao requerido que proceda a suspensão dos descontos na aposentadoria da requerente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Em suas razões recursais (id 5211008), a instituição financeira agravante sustenta, em síntese,

que
(i)
os documentos apresentados na origem não são suficientes para conferir, em sede de cognição sumária (art. 300 do CPC), a plausibilidade ao argumento da parte autora;
(ii)
mesmo adotando máxima diligência e celeridade nas medidas que lhe competiam, existe a possibilidade de não ter havido tempo hábil para a exclusão dos descontos já no mês subsequente à solicitação, por motivos que exorbitam sua ingerência;
(i
ii
)
a multa em caso de descumprimento se revela exorbitante, violando o princípio da proporcionalidade.

Consoante explicitado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (id 5293617), cuida-se, na origem, de ação declaratória de inexistência de débito por meio da qual a ora agravada narra, em sua exordial, que

foi surpreendido com a realização de descontos mensais em seu benefício previdenciário, a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) e Empréstimo sobre a RMC, de um suposto contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco BMG. Todavia,

não celebrou o referido negócio jurídico, tendo diligenciado no sentido de obter esclarecimentos acerca das cobranças, restando infrutífera a tentativa de resolução do problema pela via extrajudicial.

Neste contexto, a Instância Primeva, por entender presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, deferiu o pleito antecipatório determinando que o requerido suspenda os descontos realizados no benefício de aposentadoria do requerente, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00 (quinhentos) reais.

Pois bem. A dinâmica dos fatos aqui investigada não é nova neste Sodalício, que tem se debruçado sobre um número crescente de demandas ajuizadas por consumidores irresignados com a perniciosa associação que algumas instituições financeiras têm praticado quando da concessão de empréstimos consignados, vinculando-os à automática emissão de cartões de crédito.

O
Banco BMG
, aliás, é réu em grande parte de tais ações, já que tem ofertado – aparentemente sem cumprir seu dever de informação – empréstimos direcionados aos aposentados, cuja forma de quitação das prestações ajustadas ocorre por meio de pagamentos a serem efetuados num cartão de crédito fornecido pelo próprio banco, que desconta apenas o valor mínimo da respectiva fatura diretamente em folha de pagamento.

Vale ressaltar que a operação denominada “cartão de crédito consignado” possui previsão na lei federal nº 10.820/2003. Portanto, é importante deixar claro que o que se discute aqui não é a legalidade em abstrato do referido contrato, mas sim a sua pactuação sem a devida consciência do consumidor acerca do que efetivamente está sendo acertado.

De antemão, não é demais rememorar que, consoante entendimento sumulado no STJ (Súmula 297
1
), o Código de Defesa do Consumidor é perfeitamente aplicável às instituições financeiras, as quais, por isso, devem observar todas as normas constantes naquele diploma.

Nessa linha de intelecção, pode-se afirmar que o ponto nevrálgico do caso em apreço consiste em aferir se o dever de informação, que é imposto ao fornecedor em toda relação de consumo, foi cumprido.

Deveras, no âmbito das relações de consumo, a informação adequada sobre o serviço não é apenas um direito do consumidor (art. 6º, III, do CDC
2
), mas, igualmente, um dever do fornecedor, consoante preceitua o art. 46 do CDC,
ipsis litteris
:

Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Com efeito, trata-se de consectário lógico do princípio da boa-fé objetiva, o qual, como se sabe, deve nortear as relações sociais e, por conseguinte, os negócios jurídicos em geral – tantos os regulados pelo Código Civil (art. 422
3
), quanto aqueles disciplinados pelo CDC (art. 4º, III
4
).

Nesse particular, o Exmº Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, lançando mão da doutrina de Alcides Tomasetti Jr., bem explica que “
esse dever de informação é de tal modo acentuado que
[...]
a relação de consumo estaria regida pela regra
'
caveat praebitor
'
(acautele-se fornecedor), que
impõe ao fornecedor uma obrigação de diligência na ati
vida
de de esclarecer o consumidor
, sob pena de desfazimento do negócio jurídico ou de responsabilização objetiva por eventual dano causado
” (REsp 1599511/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 24/08/2016, DJe 06/09/2016).

Nota-se, pois, que o ordenamento jurídico vigente, de modo a tutelar o consumidor, que é a parte mais vulnerável da relação, impõe ao fornecedor o ônus de bem elucidar o negócio firmado, o qual não me parece ter sido desincumbido pela agravante.

De fato, em que pese a aparente licitude do negócio jurídico, o que se verifica do compulsar dos autos, é que a recorrente não logrou êxito em comprovar que cumpriu o seu dever de informação, tendo se limitado a afirmar que a recorrida não se desincumbiu do seu ônus probatório.

O pagamento da fatura em seu valor mínimo, mediante desconto em folha de pagamento, em vez de reduzir o saldo devedor, ocasiona o crescimento progressivo da dívida, porquanto os encargos contratuais devidos a cada mês superam as amortizações mensais. É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
3.
Foi acertada a conclusão da decisão agravada quanto à possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, na verdade, a parte autora pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, restando demonstrado, a partir daí, tanto a probabilidade do direito, quanto o perigo da demora.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019)

[...] CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PROVENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. POSSÍVEL VENDA SIMULADA. [...] 1. Hipótese em que, em cognição sumária, constatou-se possível contratação de cartão de crédito simulada, quando, em verdade, a parte autora/agravada pretendia tão somente obter um empréstimo consignado, que seria pago em 48 (quarenta e oito) meses, mediante desconto em folha nos seus proventos. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CONTRATO DE ADESÃO DEVER DE INFORMAÇÃO CARTÃO DE CRÉDITO AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO SAQUE AUTORIZADO OBTENÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VERDADEIRA VONTADE DO CONSUMIDOR RECURSO DESPROVIDO. 1. Verifica-se a natureza consumerista da relação jurídica havida entre a instituição financeira e o destinatário final do crédito, sendo indispensável a análise do caso com atenção ao que dispõe o inciso II do art. 6º do CDC, que consagra a informação clara e adequada sobre o serviço fornecido como direito básico do consumidor, além de consectário lógico da boa-fé objetiva.
2. Não houve comprovação da devida informação ao consumidor da forma de utilização da modalidade de contratação. Importante destacar, outrossim, que o contrato nem sequer estabeleceu o número total de parcelas necessárias ao adimplemento do débito. 3. A prática adotada pela instituição financeira acabou por caracterizar a entrega de produto diverso do pretendido pelo consumidor na contratação, o que afronta os princípios da transparência e da informação
. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019)

Em relação às astreintes, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que “
O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do julgador, considerando as circunstâncias do caso concreto, averiguar: i) o valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) o tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) a capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) a possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e o dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)
” (AgInt no REsp n. 1.761.583/RS, relator Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 17/2/2022, STJ).

Neste ponto, entendo que o arbitramento da multa cominatória em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento mostra-se desproporcional, implicando enriquecimento ilícito da requerente, já que a recalcitrância do banco agravante somente poderá ocorrer mensalmente, de tal sorte que inexiste justificativa plausível para que seja fixada multa diária.

Destarte, as
astreintes
devem ser estabelecidas de modo a incidirem mensalmente, nos mesmos termos da obrigação de fazer que foi imposta ao banco recorrente. Assim, apenas para o caso de eventualmente o banco agravante efetuar indevidamente o desconto mensal no benefício de aposentadoria da agravada é que a multa terá incidência. Ou seja, a cada mês que o banco recorrente eventualmente descumprir a tutela de urgência e realizar o desconto indevido no benefício previdenciário da recorrida, incidirá a multa fixa.

Por isso, é de se concluir que a multa fixada na decisão agravada em R$ 500,00 (quinhentos reais) deverá incidir apenas a cada desconto efetuado de maneira indevida, tendo como limite o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – quantia que somente será alcançada caso a agravante realize dez descontos indevidos, o que certamente decorrerá de sua manifesta e inaceitável desídia, razão pela qual não se há de cogitar em exorbitância –, montante que, a meu ver, guarda congruência com a obrigação principal e serve como estímulo ao cumprimento da obrigação imposta na ordem judicial.

Em contrapartida, inexiste afronta aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, da CF/88), com a determinação judicial para que o banco agravante suspenda os descontos no benefício previdenciário, a contar da intimação da decisão objurgada, na medida em que bastará à instituição financeira recorrente acessar seu banco de dados, localizar o contrato de empréstimo consignado feito em nome do recorrido e informar ao INSS que não realize mais os descontos mensais no benefício de aposentadoria, o que pode ser perfeitamente realizado em prazo exíguo, de tal sorte que eventual descumprimento da obrigação de fazer deverá, sim, acarretar a incidência da multa coercitiva.

Após ser notificado do conteúdo da decisão objurgada, a instituição financeira passou a ter o encargo de cumprir a simplória obrigação de fazer que lhe foi imposta, de modo que eventual incidência da multa coercitiva decorrerá, única e exclusivamente, da recalcitrância ou desleixo da instituição financeira recorrente, não havendo que falar em violação aos postulados constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, tampouco em ausência de tempo hábil, já que concedido o prazo de 10 (dez) dias.

Portanto, equivocou-se o magistrado
a quo
apenas no capítulo decisório em que fixou as astreintes, eis que a multa cominatória estabelecida com incidência diária e sem limite poderá implicar enriquecimento desmedido de uma das partes.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de afastar a incidência diária da multa cominatória, cuja aplicação deverá recair a cada ato de desconto praticado indevidamente, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Súmula nº 297, STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...] III – a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

3
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

4
[...] III – harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores; [...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora